Tribunal: CARF
Processo: 13782.720574/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720574/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
LABCLIN LABORATÓRIO ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BEL:
1. Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013, configurada no Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ
N.751423, de 10 de setembro de 2012, fl.28, com ciência por edital
eletrônico em 16/11/2012, fl.35.
2. A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720574/2012-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720574/2012-31

3.
Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 27/11/2012, fls.02/03, alegando que:
Os débitos que motivaram a exclusão encontram-se embargados na esfera judicial;
Foi excluída do parcelamento em razão de problemas no momento da consolidação do
débito, ocasionando que os referidos débitos voltaram a figurar como exigíveis;
Uma vez havendo a discussão judicial da dívida, não se pode dizer que a empresa
impugnante é devedora, vez que o Judiciário poderá homologar o parcelamento no
bojo do processo n.0003743-61.2012.8.19.0044, o que dará cores de ilegalidade ao Ato
Declaratório hostilizado.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BEL, conforme
acórdão n. 01-029.790, de 12 de agosto de 2014 (e-fl. 40), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com
exigibilidade não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 52), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Diz que “...optou por um dos parcelamentos oferecidos pela Fazenda Pública
Federal...”, que “No momento da consolidação do referido parcelamento, por problemas
administrativos a Receita Federal acabou não reconhecendo a opção pelo parcelamento, foi
quando a Recorrente ajuizou uma ação em face da Receita Federal com o objetivo de obter a
confirmação da opção pelo parcelamento...” e que “...por regras do parcelamento, nem todos os
débitos da recorrente puderam ser incluídos no referido parcelamento.”
Aduz que “Com a reabertura do prazo para opção do parcelamento, a recorrente
decidiu por abandonar o processo judicial que movia contra a Fazenda Publica Federal, e optar
novamente pelo parcelamento oferecido pela Lei 11.941 de 2009.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720574/2012-31

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ n° 751423 (e-fls. 28), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 29):

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 73, combinado com o inciso I do artigo 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720574/2012-31

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ
N.751423/2012, conforme mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
8. Ocorre que os débitos que motivaram a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, continuaram pendentes de regularização mesmo após o prazo para
regularização concedido à empresa no ato de exclusão combatido.
9. Sobre a alegação do contribuinte, de que os débitos que motivaram a
exclusão encontram-se embargados na esfera judicial, temos a observar que o objeto
do presente processo não são os débitos a que o mesmo afirma questionar na Justiça,
mas sim a EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
(...)
11. Apesar de questionados na Justiça, como alega o contribuinte, os débitos
continuaram na situação de cobrança perante a Fazenda Pública mesmo após o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720574/2012-31

término do prazo para regularização concedido pelo ato que excluiu a empresa do
Simples Nacional, fls 33/34.
12. Diferente seria a hipótese de o contribuinte conquistar na Justiça a
suspensão da cobrança dos citados débitos, o que de fato não foi comprovado pelo
mesmo, que em sua defesa inclusive alega que o processo que visa restabelecer o
parcelamento dos débitos está tramitando na Justiça Estadual da Comarca de
Porciúncula/RJ.
(...)
13. Neste caso, as multas que também ensejaram a exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, referentes aos períodos de 07/2011, 08/2010, 04/2009,
10/2009 e 04/2010, não fazem parte do parcelamento mencionado, pois ultrapassam o
limite estabelecido pela norma acima apresentada de que deveriam ser dívidas
vendidas até 30 de novembro de 2008, conforme podemos verificar na pesquisa
realizada no sistema SIVEX, fls.29.
(...)
Vê-se que a irresignação do Recorrente não prospera, seja porque a ação judicial
não contemplou a suspensão da exigibilidade dos débitos motivadores da exclusão, seja porque
remanesciam débitos de multas não regularizados no prazo regulamentar e que não foram objeto
da referida ação.
A propósito, constato que o contribuinte foi devidamente informado (artigo 1o do
ADE/DRF/CGZ n° 751423/2012) do endereço eletrônico do sitio da RFB no qual teria acesso à
composição dos débitos que deram azo a sua exclusão e do prazo de 30 dias da ciência do ADE
para regularização das pendências (artigo 3o do mesmo Ato Normativo).
Assim, à luz da legislação de regência, a existência de débitos com exigibilidade
não suspensa, não pagos e nem parcelados tempestivamente, justifica a exclusão do contribuinte
do sistema de tributação simplificado.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital